Tribunal: TJMT
Processo: 1012528-37.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012528-37.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MASCARENHA MORAES SANTOS - CPF: 880.091.223-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MASCARENHA MORAES SANTOS - CPF: 880.091.223-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA - CPF: 919.831.422-04 (RECORRENTE), DOUGLAS SOARES DA SILVA - CPF: 014.987.221-64 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA - CPF: 941.386.481-00 (ASSISTENTE), JOSE GONCALO SOUZA SILVA - CPF: 384.513.011-34 (ASSISTENTE), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II, DO CP – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM/FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – JUÍZO DE VALOR – ANÁLISE CONFRONTADA DOS ELEMENTOS DE PROVA – INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DOS JURADOS – NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência
na formação de seu convencimento.

A existência de um juízo de valor e subjetivismo da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.

Preliminar acolhida
,
para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012528-37.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por José Ribamar Torres da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Penal n. 1005644-03.2020.811.0040, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 94421519, pleiteou, em preliminar, a exclusão dos comentários da magistrada realizados no momento do interrogatório, sobre outros processos penais em face do recorrente. Argumentou que, por versarem sobre outros fatos, poderão influir no convencimento dos jurados em eventual julgamento em plenário. Arguiu, também em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem/fundamentação. Aduziu que a magistrada sentenciante acabou por exteriorizar de forma expressa seu convencimento acerca do mérito da causa, com menção expressa a provas robustas aptas a sustentar a autoria do delito de forma inconteste, o que certamente influenciará o veredito final do conselho de sentença. Afirmou que a análise do juízo não se cingiu tão somente a detectar os indícios de autoria criminosa, mas em adjetivar a personalidade do recorrente, deixando-o quase sem saída perante o Conselho de jurados.

No mérito, alegou ausência de provas para a pronúncia. Ressaltou que das provas testemunhal e documental carreadas ao processo, verifica-se que o delito foi cometido sob manifesta legítima defesa. Requereu, assim, a impronúncia. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de homicídio qualificado (121, §2º, inc. II, CP), para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), haja vista a inequívoca ausência de
animus necandi
. Por fim, sendo diverso o entendimento deste Tribunal, requereu a exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2º, inc. II, CP), por ser manifestamente improcedente.

Em contrarrazões, ID.
94421522
, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 94421523.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
às contrarrazões ministeriais, opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 101149482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a nulidade da decisão que pronunciou José Ribamar Torres da Silva
Rodrigues
pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal,
por excesso de linguagem/fundamentação.

Como se sabe, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação do veredito.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão de pronúncia:

“DO MÉRITO.

DA MATERIALIDADE

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, depreende-se que se trata de conclusão pautada exclusivamente com supedâneo em elementos de convicção de natureza efêmera, de modo a exteriorizar juízo de cognição sumária e superficial — que
os resquícios materiais da prática do delito
estão demonstrados através do Auto de prisão em flagrante (id. 37534485, fl. 3), boletim de ocorrência (id. 37534485, fl. 25-28/33-34), Auto de apreensão (id. 37534485, fl. 12), Laudo de Exame de Necropsia (id. 47969646) e Certidão de Óbito (id. 37534489, fl.8), que são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidenciam a existência material de ação que importou na prática do crime de homicídio.

DA AUTORIA

D’outra banda,
no tocante ao exame da autoria da prática do delito
, os indícios estão presentes nas declarações das testemunhas IPC Luciel de Araújo Silva, IPC Alan Prestes de Melo, PM Antonio Marcos Ferreira, PM Douglas Soares da Silva e José Gonçalo Sousa Silva (Proprietário do estabelecimento onde a vítima e o acusado bebiam antes dos fatos), que declinaram de forma pormenorizada as circunstâncias do fato, além das declarações do réu, que confessou ter praticado a lesão que ocasionou a morte da vítima Mascarenha Moraes Santos.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se a autoria da infração penal ao requerido.

Em verdade, a dúvida que circunda os autos repousa da existência de
animus necandi
e na aplicação do excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo necessária, para a sua melhor análise, uma breve síntese dos fatos de acordo com as provas produzidas.

Apura-se dos autos que na data dos fatos, a vítima e o autor estavam no ‘Bar do Souza’, ingerindo bebida alcóolica. Em dado momento, iniciou-se uma discussão entre eles, tendo o dono do estabelecimento, Sr. José Gonçalo Sousa Silva (ouvido em Juízo, vido id. 47499039), retirado todos os quatro clientes que se encontravam no estabelecimento, para evitar confusão em seu comércio.

Conforme se verifica das imagens das câmeras de segurança (vide Laudo policial às fls. 19-25 do id. 37534480 e da POLITEC, id. 47969649), tanto a vítima (de motocicleta) quanto o algoz, neste primeiro momento, se retiram do estabelecimento em direções diferentes, tendo a vítima retornado ao local pouco mais de um minuto depois, ainda de motocicleta, entrando no Beco Simplício, saindo alguns segundos depois, logo após ter saído o réu.

O réu se encontrava em frente ao estabelecimento, no momento em que a vítima estava estacionando a sua motocicleta do outro lado da rua. Neste momento, é perceptível que José, ora réu, avança em direção à vítima, sendo visível (pelas imagens, corroborado com o depoimento do réu (Vide interrogatório, id. 47499039), ter ele apunhalado a vítima com sua faca, retornando para a frente do bar e saindo, pouco mais de um minuto depois, com a sua bicicleta em direção ao Beco Simplício.

Após lesionada, a vítima correu pela Rua Turmalinas, sentido a Rua Panambi, caindo ao solo a aproximadamente 100 (cem) metros do local da agressão. Com a chegada dos bombeiros, foi apurado o óbito da vítima no local.

Insta destacar que a esposa da vítima, Sra. Darlyane Sa Araújo, registra que quando foi socorrer o seu cônjuge, observou ao lado o canivete dele, destacando que ele sempre carregava a arma.

Apuradas as características do autor dos fatos, a Polícia Militar realizou rondas, logrando êxito na prisão em flagrante de José Ribamar, que se encontrava de posse da faca utilizada no crime.

Pois bem, conforme se apura desta breve exposição dos fatos, verifica-se que ambas as partes (vítima e algoz), estavam de posse de armas brancas (canivete e faca, respectivamente), mas este fato, por si só, não atrai a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo necessária análise do contexto geral.

Para a aplicação da excludente supracitada nesta fase processual, resta necessária a demonstração inconteste do disposto no art. 25 de Código Penal Brasileiro, vejamos:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (...)”

Logo, em análise sumária e superficial, verifica-se das imagens que o réu avançou contra a vítima, quase atravessando a via, para então apunhalá-la quando tinha acabado de descer da motocicleta.

Não há informação que ateste a impossibilidade do réu ter simplesmente se retirado do local em sentido à sua residência, evitando o conflito. Pelo contrário, restam indícios de que ele tenha iniciado a ação agressiva, que culminou na morte da vítima MASCARENHA MORAES SANTOS.

De mesmo norte, verifica-se pela região do golpe (região superior direta do peito), bem como das ações do algoz após os fatos, que nada fez para tentar ajudar a vítima e/ou minimizar os danos decorrentes de sua conduta, indícios do ímpeto do agente de ceifar a vida da vítima.

Deveras, não constitui demasia assinalar, por conveniente, que, nessa fase processual, despreza-se a clássica ideia do ‘
in dubio pro reo
’, sobrelevando o princípio do ‘
in dubio pro societate
’, com a consequência de que a absolvição sumária [art. 415 do Código de Processo Penal], a desclassificação da infração [art. 74, § 3.º e art. 419, ambos do Código de Processo Penal] ou a impronúncia dos acusados [art. 414 do Código de Processo Penal], somente podem ser reconhecidas com lastro/esteio em demonstração segura, estribada em argumentos e fundamentos concretos colhidos do acervo de provas e que detenha a capacidade de autorizar a incidência da causa excludente da competência privativa do Tribunal do Júri.

É que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a par da materialidade delitiva, apenas indícios da autoria da infração penal, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo
Augusto Supremo Tribunal Federal
:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, por isso que o magistrado deve limitar-se a apontar a materialidade e indicar comedidamente indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º) (...)”. (STF - RHC: 109068 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-053 DIVULG 13-03-2012 PUBLIC 14-03-2012)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que dos autos emergem versões antagônicas para retratar a forma como os fatos se sucederam, remanescendo dúvidas que somente podem ser dissolvidas mediante aprofundada valoração, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, entendo que a admissão da acusação, sem ingressar no mérito — em sede de juízo de probabilidade de procedência, de natureza provisória —, é medida que se impõe.

A qualificadora do
motivo fútil
deriva, fundamentalmente, da desproporção entre a conduta e a motivação,
in casu,
a conduta decorreu, a princípio, em razão de discussão banal (desavença em um bar).

Assim, considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos.

Ressalta-se que subsistindo evidências que deem conta da existência da qualificadora, a sentença de pronúncia deve abrangê-la, para não subtrair da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante chancela o art. 5.º, inciso XXXVIII, da CRFB/88. Tão somente a qualificadora manifestamente improcedente é que pode ser expungida em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente.

Com o intuito de corroborar com tais assertivas, trago a colação o seguinte precedente jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REITERAÇÃO DE GOLPES. INDÍCIOS DE MEIO CRUEL. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRONÚNCIA. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. 2. É entendimento desta Corte que A reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso IIIdo parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014) 3. Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não de qualificadora. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1721923 PR 2018/0024047-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018)

Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu JOSE RIBAMAR TORRES DA SILVA como incurso no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Pois bem, verifica-se que a magistrada, ao analisar as provas e os elementos apresentados nos autos, realizou um juízo subjetivo e expôs suas conclusões, tecendo algumas afirmações:

a)

“(...)
que
os resquícios materiais da prática do delito
estão demonstrados
através do Auto de prisão em flagrante (id. 37534485, fl. 3), boletim de ocorrência (id. 37534485, fl. 25-28/33-34), Auto de apreensão (id. 37534485, fl. 12), Laudo de Exame de Necropsia (id. 47969646) e Certidão de Óbito (id. 37534489, fl.8),
que são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidenciam a existência material de ação que importou na prática do crime de homicídio.

b)

“O réu se encontrava em frente ao estabelecimento, no momento em que a vítima estava estacionando a sua motocicleta do outro lado da rua. Neste momento,
é perceptível que José, ora réu, avança em direção à vítima, sendo visível (pelas imagens, corroborado com o depoimento do réu (Vide interrogatório, id. 47499039), ter ele apunhalado a vítima com sua faca, retornando para a frente do bar e saindo, pouco mais de um minuto depois, com a sua bicicleta em direção ao Beco Simplício.
”

c)

“Logo, em análise sumária e superficial,
verifica-se das imagens que o réu avançou contra a vítima, quase atravessando a via, para então apunhalá-la quando tinha acabado de descer da motocicleta
.”

d)

“
Não há informação que ateste a impossibilidade do réu ter simplesmente se retirado do local em sentido à sua residência, evitando o conflito
. Pelo contrário, restam indícios de que ele tenha iniciado a ação agressiva, que culminou na morte da vítima MASCARENHA MORAES SANTOS.”

e)

“De mesmo norte, verifica-se pela região do golpe (região superior direta do peito), bem como das ações do algoz após os fatos
, que nada fez para tentar ajudar a vítima e/ou minimizar os danos decorrentes de sua conduta,
indícios do ímpeto do agente de ceifar a vida da vítima.”

É cediço que a
pronúncia
constitui mero juízo
de
admissibilidade da acusação. Assim o magistrado deve se limitar a um juízo
de
suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo
de
certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do
Conselho
de
Sentença.

Com efeito, n
a elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/
fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência
na formação de seu convencimento.

Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471, leciona:

“[...]Sem embargo da necessidade de fundamentação da decisão judicial de pronúncia, sob pena de nulidade absoluta (CF, art. 93, IX), deve o juiz sumariante (ou Desembargadores, no julgamento de eventual recurso) ter extrema cautela para que não o faça nos mesmos moldes que uma sentença condenatória. Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.Com efeito, se é fato notório que os jurados são facilmente influenciados a partir do momento em que percebem qual é a opinião do juiz presidente acerca do caso concreto, é de se concluir que fere o princípio da soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado que diz na pronúncia, a título de exemplo, que está plenamente convencido da autoria do delito.

Quando o juiz sumariante abusa da linguagem, proferindo a pronúncia sem moderação, caracteriza-se o que se denomina de eloquência acusatória, causa de nulidade da referida decisão, que, uma vez declarada, acarreta o desentranhamento da pronúncia dos autos do processo e consequente necessidade de prolação de nova decisão. [...]”

É certo que o art. 478 do CPP dispõe que d
urante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia.

Todavia, um
a cópia da sentença de
pronúncia
é entregue aos jurados no dia da sessão plenária, conforme determina o art. 472, parágrafo único, do CPP. Confira-se:

“Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação:

Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.

Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão:

Assim o prometo.

Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.

Isso posto, a existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.

Sobre o tema, destaco entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXCESSO DE LINGUAGEM. EXPRESSÕES PASSÍVEIS DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM EFEITOS EXTENSIVOS.

1. Na sentença de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final.

2. A afirmação de que, sem qualquer dúvida, o veículo no qual estavam os réus deliberadamente ingressou a contramão para com a derrubada do motociclista com o fito de, com sua morte, fazer que os policiais parassem para socorrer a vítima e os deixassem fugir, traz forte valoração do mérito da causa, sendo, portanto, passível de influenciar o Conselho de Sentença.

3. Anulada a sentença de pronúncia para que outra seja proferida, mostra-se flagrante o excesso de prazo sem a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Encontrando-se o corréu na mesma situação fático-processual, deve a ele ser estendido os efeitos do provimento do recurso, nos termos do art. 580 do CPP.

5. Tendo prosseguido a ação penal em relação ao corréu, com condenação definitiva, deve ser desconstituído o trânsito em julgado.

6. Recurso especial provido para anular a sentença de pronúncia para que outra seja proferida, determinando-se o seu desentranhamento dos autos, e, por consequência, relaxar a prisão cautelar da recorrente, com efeitos extensivos ao corréu DAVID SANTOS FERREIRA TAVARES, desconstituindo-se, em relação a ele, o trânsito em julgado.”
(REsp 1723140/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/09/2020)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROVIMENTO. CONSIDERAÇÕES INCISIVAS DO TRIBUNAL A RESPEITO DO CRIME E DE SUA AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM CAPAZ DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, a sentença de pronúncia deve se limitar a um Juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao acórdão que mantém a decisão de pronúncia.

2. Caso em que o Tribunal de origem emitiu juízo de certeza a respeito da acusação, ao afirmar que ‘há inúmeras testemunhas’, ‘as provas dos autos revelam’, ‘diante do excesso da violência praticada’, ‘lesões incompatíveis com o atuar com ânimo de lesionar’, expressões que, considerando o contexto em que foram empregadas, são capazes de influenciar o conselho de sentença.

3. Ordem concedida para anular o acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0031384-47.1998.8.19.0001, devendo outro ser proferido, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.”
(HC 576.289/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

A propósito, colaciono julgados de nosso Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. 1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CP ATENDIDOS.

2. NULIDADE – FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. OFENSA AO ART. 413, § 1.º, DO CPP EVIDENCIADA. PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE DECRETADA – MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1. A denúncia cujos termos expõem a qualificação dos acusados, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, cumpre os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, afastando a alegação de inépcia, porquanto contemplados os elementos necessários para o exercício da ampla defesa;

2. Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

- Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como ‘inequivocamente demonstrada’, ‘evidente autoria delitiva’, ‘certa a participação do acusado’, ‘comprovada a autoria do delito’ e ‘as provas colhidas nos autos são todas no sentido de apontar que o réu teve participação no crime de homicídio qualificado’, dada a grande possibilidade de que sua leitura influencie indevidamente os jurados
.” (N.U 1000837-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PERTURBAÇÃO DE CERIMÔNIA FUNERÁRIA E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 121, § 2º, INC. I E IV C/C ART. 14, II, E ART. 209, DO CP E ART. 244-B, DO ECA] – INSURGÊNCIA RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM [ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA] – OCORRÊNCIA – EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR SOBRE O MATERIAL PROBATÓRIO – EVIDENCIAÇÃO – INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR ACOLHIDA –

NULIDADE DA DECISÃO DECLARADA.

É nula a decisão, por excesso de linguagem, que menciona ter restado apurado o envolvimento ativo do réu no crime narrado na denúncia, exercendo, assim, verdadeiro juízo condenatório, totalmente incompatível com o judicium accusationis.

Verificando-se que a manifestação do d. Magistrado ultrapassa a análise de admissibilidade da denúncia, imiscuindo-se no exame de mérito e valoração definitiva dos elementos de prova, que constituem atribuições adstritas aos membros do Conselho de Sentença na fase do Plenário do Júri, é nula a sentença de pronúncia, por excesso de linguagem.”
(N.U 1025273-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, acolho a preliminar de excesso de linguagem/fundamentação, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia,
julgando prejudicada a análise do mérito recursal.

Determino
o desentranhamento da pronúncia ora anulada
,
com
o
retorno do feito ao juízo de origem para prolação de nova decisão, em observância aos

limites constantes do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021